Tribunal: CARF
Processo: 17460.000251/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000251/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.446 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/2005
PEDIDO DE PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O pedido de parcelamento parcial importa a desistência de parte do recurso
interposto, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 133 do Regimento Interno do
CARF.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Existindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se conhecendo das alegações de defesa
referentes ao período objeto de desistência por parte do contribuinte e, na parte conhecida, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o crédito tributário referente à competência 10/2001 e àquelas
que lhe são anteriores foi atingido pela decadência, restando prejudicada a análise das demais
razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000251/2007-54
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-17.933 (p. 919), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.029.935-3,
de 27/11/06, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte do segurado empregado e da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, e as destinadas às Entidades Terceiras - INCRA e INCRA
ESPECIAL, incidentes sobre os valores pagos a segurados empregados e diretores, a
título de participação nos lucros e resultados - PMR, em desacordo com a legislação de
regência, pelas razões explicitadas no Relatório Fiscal, no montante de R$ 6.825.731,06
(seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e seis
centavos), consolidado em 27/1l/06.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, consubstanciada
nas seguintes alegações, em síntese:
a) inicialmente, alega a tempestividade da Defesa e reporta-se à ação fiscal;
b) Preliminarmente. Da nulidade da NFLD. Deve ser declarada nula, uma vez que não
foi lançada de acordo com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e art. 661 da instrução
Normativa n° 03/2005. O Relatório Fiscal apontou diversas irregularidades identificadas
nos acordos de PMR da Notificada e da Empresa incorporada Olímpia Agrícola Ltda,
sem relaciona-las objetivamente, o que por si só, enseja a nulidade do presente
lançamento. Pelo fato dos Acordos terem sido firmados pela Notificada e Olímpia com
diferentes grupos de empregados, na hipótese de um determinado Acordo ser
descaracterizado não pode os demais ser desconsiderados sem que haja fundamentação
específica.
Portanto, deve ser decretada a nulidade do presente Lançamento. Cita ainda o art. 142
do CTN e embora o lançamento seja uma atividade vinculada, a auditoria deve
demonstrar a ocorrência da situação fática que justifique sua formalização bem como
indicar a legislação infringida e traz doutrinas, posicionamento da própria Secretaria da
Receita Previdenciária, através de Decisão-Notificação e Parecer da Consultoria
Jurídica do MPS, jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes, julgados,
art. 5°, LV, da CF e Súmula n° 473.
Diante do exposto, fica plenamente demonstrada a nulidade do presente lançamento,
uma vez que não foi lançado de forma clara, o que afronta o princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório;
c) Da Decadência das Contribuições Previdenciárias. Traz uma longa argumentação e
transcreve julgamentos e Súmulas, e considerando que a constituição definitiva do
crédito ocorreu em 27/11/2006, impõe-se reconhecer que todos os fatos geradores
anteriores à competência de novembro/2001 foram atingidos pela decadência, conforme
determina o art. 173 do CTN e a Súmula 108 do extinto TRF;
d) Da Decadência das Contribuições destinadas a Terceiras. Entidades. Com relação às
contribuições terceiras, além dos argumentos acima expostos, transcreve ementas de
Pareceres CJ/MPS, que reconheceram o prazo quinquenal para a decadência das
contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE e SALÁRIO
EDUCAÇÃO e outras. Portanto, também as contribuições Terceiras, em período
anterior a novembro de 2001, devem ser canceladas, em observância às decisões
majoritárias de nossos tribunais e posicionamento da CJ/MPS;
e) Dos motivos determinantes do cancelamento da NFLD. Reporta-se às razões
apresentadas pela fiscalização, no tocante ao descumprimento da MP n° 794/94,
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

convertida na Lei n° 10.101/2000. O que se pretende é modificar os termos dos Acordos
livremente transacionados entre o empregador, empregados e representante do
Sindicato. Equivocado o entendimento do Auditor e desprovido de fundamento legal,
haja vista o cumprimento pela Notificada das exigências legais para a concessão da
PMR. O Acordo instituído pela Notificada e pela Olimpia constitui método de incentivo
ao empregado, com o qual se lhe garante uma parcela dos lucros auferidos pelo
empreendimento econômico do qual participa, razão pela qual não deve integrar a
remuneração de seus empregados e reproduz ementa do acórdão do TRT.
A CF, em seu art. 7°, XXVI, reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho
como direitos dos trabalhadores que visam à melhoria de sua condição social. Tais
instrumentos são autônomos e têm força de lei entre as partes, não podendo os Acordos
serem considerados inválidos. A despeito de qualquer formalidade de que trata a Lei n°
10.101/2000, a PMR não perde sua natureza própria de não salarial. Além de estarem
preenchidos os requisitos legais, a participação era efetivamente calculada com
fundamento nos índices de produtividade e de qualidade e nos critérios de assiduidade e
lucros, restando, dessa forma afastada a incidência de contribuição previdenciária sobre
as parcelas pagas a esse título e traz diversos entendimentos jurisprudencial e doutrinal.
Portanto, não houve o pagamento de PMR em substituição aos salários dos empregados,
motivo pelo qual esses valores não devem ser computados para efeitos de incidência
previdenciária;
Í) Ausência de metas ou resultados pactuados previamente. nos Acordos de PMR da
Notificada e da Olímpia. Entendeu a fiscalização que pelo fato dos Acordos terem sido
assinados em data posterior ao início do período de vigência, não houve metas ou
resultados previamente pactuados. Nos termos do transcrito art. 2° da Lei n”
10.101/2000, somente haverá necessidade do Acordo de PMR ser previamente
pactuado, quando baseado em programas de metas, resultados e prazos (inc. II).
No entanto, os Acordos em questão foram baseados em índices de produtividade,
qualidade, critérios de assiduidade, lucros e gastos, com objetivo de melhorar o
ambiente de trabalho, reduzir 0 absenteísmo e aumentar a produtividade. Reporta-se aos
Acordos. O índice de produtividade e aplicado a todos os grupos de empregados. O
índice qualidade (Setor Administrativo e chefes/gestores) está atrelado aos critérios de
reclamações recebidas, de satisfação do cliente, de boas práticas de fabricação, de horas
de queima, de impureza mineral de cana, dentre outros. O critério assiduidade visa
evitar o absenteísmo injustificado dos empregados, critério diretamente relacionado com
o aumento da produtividade. Com relação ao indicador de lucros e gastos previstos nos
Acordos de PMR do Setor Administrativo e chefes, o critério tem como objetivo aferir 0
desempenho efetivo em comparação com o previsto no Orçamento Econômico. Os
modelos adotados não utilizam programas de metas e/ou resultados, não podendo ser
exigidas que as regras tenham que ser negociadas previamente;
g) O pagamento não abrangeu todos os grupos de empregados. O questionamento do
Auditor, mais uma vez, fere 0 princípio constitucional da livre iniciativa. A Lei n°
10.101 não estipula que a participação deve abranger todos os seus empregados, de
onde se conclui que pode ser parcial. Outra razão que reforça essa convicção: o acordo
deve ser registrado na categoria profissional competente e numa empresa, além de
categorias preponderantes, há as categorias diferenciadas vinculadas aos seus
respectivos Sindicatos, que relaciona. O pagamento sempre dependeu de aprovação de
cada Sindicato, o que implicou na concessão em períodos distintos para cada grupo de
empregados. Ao contrário do afirmado, a Olimpia no período de maio/99 a abril/05,
para os empregados urbanos, firmou Acordo, conforme doc. 03. Também, a Notificada
e a Olimpia, para os chefes/gestores, período de 05/98 a 04/99, foi firmado Acordo -
doc. 4. Logo cumpriu as condições legais;
h) Critério de assiduidade descaracteriza a natureza de participação nos lucros e/ou
incentivo à produtividade. A Fiscalização está discordando do que foi transacionado
entre as partes. A Lei n° 8.212/91 não possibilita o questionamento das regras impostas
nos acordos. Transcreve decisão do TRT. E de notar que não são todos os Acordos de
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

PMR que estabelecem a exclusão dos empregados ao recebimento da PMR. Portanto,
não pode descaracterizar todos os Acordos com base nesse argumento. A participação
nos lucros da empresa não se confunde com os prêmios assiduidade arbitrariamente
outorgados pelo empregador. Transcreve parte de Acordo. O comparecimento do
empregado corrobora para o número total de horas efetivamente trabalhadas e com o
critério TAM, vinculado ao índice produtividade;
i) O não pagamento ao empregado acidentado e/ou afastado por doença é algo
discriminatório. Traz parte de Acordo. Destaca que os benefícios suspendem o
empregado e é considerado licenciado pela empresa. Transcreve artigos da CLT.
Durante o período que o empregado estiver recebendo do INSS o auxílio doença, sobre
esse valor, não incide contribuição. Desta forma, resta evidente que os Acordos foram
elaborados conforme legislação;
j) Não há nos Acordos de PMR relação entre produtividade do empregado com a
lucratividade da empresa. O entendimento da fiscalização não merece prosperar. A Lei
10.101 deixou a critério das partes fixarem as regras e condições pertinentes ao
recebimento da PMR. Os critérios dispostos no art. 2° não são obrigatórios, ou seja, a
negociação poderá ter base em outros critérios objetivos e subjetivos;
k) Houve pagamento antecipado da PMR, sem que os empregados tivessem cumprido
todas as metas e os resultados. Transcreve cláusulas de Acordo para indicar que o
pagamento da la parcela em 31/out, ou seja, antes de completar o ano-safra, não afeta o
valor final da PMR. Ao contrário do que consta no Relatório Fiscal, o pagamento não se
refere à antecipação e sim a mero pagamento da primeira parcela, devendo a NFLD ser
integralmente cancelada;
l) Da multa. Foram incluídas contribuições supostamente devidas pela Olímpia,
empresa incorporada pela Notificada. Não existe fundamento legal para a exigência do
valor da multa, pelo atraso no recolhimento da exação principal, da empresa
incorporadora. O art. 133 do CTN estabelece que a empresa adquirente responde pelos
tributos relativos ao estabelecimento adquirido e o art. 3° reza que tributo é toda
prestação pecuniária compulsória que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Desta forma,
não e' de responsabilidade da sucessora a multa exigida e transcreve ementas de
Tribunais, devendo ser excluídas de plano;
m) Dos acréscimos Moratórios. São ilegais e superam os limites estabelecidos. A
SELIC não representa mera recomposição do valor da moeda, mas traz além da
correção monetária, os juros moratórios. Os juros de mora não podem exceder o
percentual mensal de 1% ao mês, ao teor do art. 161, § 1°, do CTN. E deve ser reduzido
para esse percentual;
n) Da conclusão. Por todo o exposto, a NFLD não pode subsistir pela ausência de
fundamentação legal, em razão da decadência e por não ser verba remuneratória.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, especialmente pela juntada de
novos documentos, bem como perícia, se necessário for. Requer o recebimento da
impugnação, a fim de ser decretada a insubsistência da presente NFLD.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-17.933 (p. 919), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assusto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/2005
NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE.
A NFLD devidamente motivada, com a descrição das razões de fato e de direito,
contendo as informações suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa
pelo Notificado, é ato administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
Integra o salário de contribuição do segurado empregado o pagamento de participação
nos lucros ou resultados da empresa em desacordo com a lei específica.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de
diligência/perícia, quando o requerente não apresenta justificativas para o pedido ou não
formula quesitos referentes aos exames desejados.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
Desnecessária perícia, uma vez que o lançamento se deu com base em documentos
elaborados e apresentados pela própria Empresa.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 952), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2001, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 173, do CTN;
(ii) nulidade da NFLD, uma vez que não foi lançada de acordo com o que
determina o artigo 37 da Lei n° 8.212, de 24.7.1991 (“Lei n° 8.212/91”), segundo o qual a
notificação de débito deve conter a “descrição clara e precisa dos fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento”;
(iii) cancelamento do lançamento fiscal, tendo em vista que, no caso específico é
inegável que se trata de pagamento de PMR, conforme ajuste feito com o Sindicato e os
empregados da Recorrente. Admitir qualquer outro pagamento significa modificar o que foi
transacionado entre as partes. Note-se que em momento algum do processo demonstrou-se a
razão pela qual a PMR da Recorrente não tem regras claras ou objetivas, de forma a contrariar o
disposto na Lei n° 10.101/00 (...) sendo indevida a incidência de contribuição previdenciária
sobre as parcelas pagas a título de PLR, porquanto desprovida de habitualidade.
Outrossim, a despeito de qualquer formalidade de que trata a Lei n° 10.101/2000,
o PLR não perde sua natureza própria, ou seja, não salarial, desde que o pagamento represente
efetiva participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, a teor do que
determina o artigo 7°, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.
(iv) inexistência de fundamento legal para a exigência do valor da multa da
empresa sucessora (Recorrente), já que tem caráter punitivo e pessoal; e
(v) inaplicabilidade da Taxa SELIC ao crédito tributário.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

À p. 1.139 e seguintes, consta Requerimento de Desistência ou Impugnação de
Recurso Administrativo, por meio do qual a Contribuinte requereu a desistência parcial do
recurso para os fins da Lei no 11.941 de 27/05/2009.
Na sequência, constam o Termo de Transferência (p. 1.152) e o Discriminativo
Analítico do Débito Desmembrado (p.p. 1.153 a 1.171).
Na sessão de julgamento realizada em 07/03/2023, este Colegiado, por meio da
Resolução no 2402-001.204 (p. 1.274), converteu o julgamento do presente processo
administrativo em diligência para que a Unidade de Origem, em síntese, informasse se houve
algum recolhimento para essas competências (dezembro/2000 a outubro/2001) referente às
contribuições exigidas por meio do presente processo administrativo (contribuições
previdenciárias correspondentes à parte do segurado empregado e da empresa, bem como as
contribuições destinadas a terceiros), instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela
do sistema), no qual conste a data do recolhimento, bem como com o RDa e o RADA.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.284, em
relação à qual, devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou a Manifestação de p. 1.402.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, a Contribuinte, por meio do expediente de
p. 1.139 e seguintes, apresentou Requerimento de Desistência ou Impugnação de Recurso
Administrativo, requerendo a desistência parcial do recurso para os fins da Lei no 11.941 de
27/05/2009.
Em face do parcelamento de parte dos débitos do processo, deve ser aplicada
regra disposta no art. 133, §§ 2o e 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, in verbis:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Assim, impõe-se o não conhecimento das alegações de defesa referentes ao
período objeto de desistência por parte da Contribuinte.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

Da Matéria Conhecida
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 85),
trata-se o presente caso de Auto de Infração referente ao DEBCAD no 37.029.935-3 (p. 2), com
vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e a destinada a outra
entidade “INCRA", e de segurados, incidentes sobre valores aportados a favor de seus
empregados e ou diretores, caracterizados neste levantamento como “SALÁRIOS E/OU
HONORÁRIOS INDIRETOS”, sobre a forma de utilidade via “PMR - participação metas e
resultados”, no período de 10/1997 a 12/2005 (descontínuo).
Destaca a autoridade administrativa fiscal que, nesta notificação, também está
incluído contribuições devidas pela empresa OLIMPIA AGRICOLA LTDA., CNPJ f
42.541.979/0006-60 (centralizador), empresa incorporada em 03/05/2005, pela AÇUCAR
GUARANI S/A.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, reiterando os
termos da impugnação apresentada, defende, em seu recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2001, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 173, do CTN;
(ii) nulidade da NFLD, uma vez que não foi lançada de acordo com o que
determina o artigo 37 da Lei n° 8.212, de 24.7.1991 (“Lei n° 8.212/91”), segundo o qual a
notificação de débito deve conter a “descrição clara e precisa dos fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento”;
(iii) cancelamento do lançamento fiscal, tendo em vista que, no caso específico é
inegável que se trata de pagamento de PMR, conforme ajuste feito com o Sindicato e os
empregados da Recorrente. Admitir qualquer outro pagamento significa modificar o que foi
transacionado entre as partes.
Note-se que em momento algum do processo demonstrou-se a razão pela qual a
PMR da Recorrente não tem regras claras ou objetivas, de forma a contrariar o disposto na Lei n°
10.101/00 (...) sendo indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas
pagas a título de PLR, porquanto desprovida de habitualidade.
Outrossim, a despeito de qualquer formalidade de que trata a Lei n° 10.101/2000,
o PLR não perde sua natureza própria, ou seja, não salarial, desde que o pagamento represente
efetiva participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, a teor do que
determina o artigo 7°, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.
(iv) inexistência de fundamento legal para a exigência do valor da multa da
empresa sucessora (Recorrente), já que tem caráter punitivo e pessoal; e
(v) inaplicabilidade da Taxa SELIC ao crédito tributário.
Registre-se desde já que, conforme noticiado linhas acima, a Contribuinte, por
meio do Requerimento de p. 1.139, desistiu parcialmente do presente contencioso administrativo,
especificamente em relação às competências compreendidas no período de novembro/2001 a
dezembro/2005 (confira-se, neste sentido, o Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado
(DADD) de p. 1.153).
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

Dessa forma, tem-se que a controvérsia submetida para análise nesta fase
processual cinge-se ao período de 10/1997 a 10/2001.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Recorrente defende perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário até a competência 10/2001, em face do transcurso do lustro
decadencial, nos termos do art. 173, do CTN.
Neste particular, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, concluindo que:
Prazo decadencial das contribuições previdenciárias e das destinadas às Entidades
Terceiras. Quanto ao prazo decadencial invocado na Defesa, a Lei n° 8.212, de
24/07/91, em plena vigência, dispõe em seu artigo 45, que o direito da Seguridade
Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou da
data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 348 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
(...)
Correto, portanto, está o procedimento fiscal, que em ação concluída em
novembro/2006, exigiu contribuições previdenciárias e destinadas às Entidades
Terceiras a partir da competência outubro/97, eis que agiu em consonância com o
disposto na legislação pertinente. Dessa forma, não encontra amparo legal o alegado e
pretendido pela Empresa.
Pois bem!
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo
deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999 a
31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a 12/2000,
constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte a outras
entidades.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento (contribuições previdenciárias correspondentes à parte do
segurado empregado e da empresa, bem como as contribuições destinadas a terceiros), mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração, para a determinação do termo inicial para a
contagem do prazo decadencial.
Registre-se desde já que, no presente caso, considerando que a Contribuinte
tomou ciência do Auto de Infração em 27/11/2006, conforme se infere da assinatura constante no
próprio auto (p. 2), tem-se que o Fisco perdeu o direito de constituir o crédito tributário até a
competência 11/2000, independentemente da regra aplicável.
Na sessão de julgamento realizada em 07 de março de 2023, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, para que a Unidade
de Origem informasse, em síntese, se houve algum recolhimento para nas competências (de
dezembro/2000 a outubro/2001, referente às contribuições exigidas por meio do presente
processo administrativo (contribuições previdenciárias correspondentes à parte do segurado
empregado e da empresa, bem como as contribuições destinadas a terceiros), instruindo o
processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.284 (e
respectivos anexos), por meio da qual o preposto fiscal diligente expressamente informou que:
Existem recolhimentos para o período 12/2000 a 10/2001 e os mesmo foram incluídos
nos anexos I, II, III e IV desta Informação Fiscal, extraídos do sistema ÁGUIA da
Receita Federal do Brasil - RFB, onde:
Anexo I - contém o extrato do conta-corrente do CNPJ 47.080.619/0006-21 (Açúcar
Guarani);
Anexo II - contém 13 recolhimentos GPS referentes ao CNPJ 47.080.619/0006-21
(Açúcar Guarani), englobando o valor de INSS (contribuição patronal + contribuição de
segurados) e de Outras Entidades;
Anexo III - contém o extrato do conta-corrente do CNPJ 42.541.979/0006-60 (Olímpia
Agrícola);
Anexo IV - contém 92 recolhimentos GPS referentes ao CNPJ 42.541.979/0006-60
(Olímpia Agrícola), englobando o valor de INSS (contribuição patronal + contribuição
de segurados) e de Outras Entidades;
Dessa forma, em relação às susoditas competências (12/2000 a 10/2001), aplica-se
a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo decadencial, segundo a qual
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados da ocorrência do fato gerador.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 27/11/2006 (p. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 10/2001, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.446 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000251/2007-54

Considerando que tais competências (10/1997 a 10/2001) eram as remanescentes
após a desistência parcial da Contribuinte do presente contencioso administrativo fiscal, resta
prejudicada a análise das demais razões recursais.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte o recurso
voluntário, não conhecendo as alegações de defesa referentes ao período objeto de desistência
por parte da Contribuinte e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal até a competência 10/2001, inclusive, vez que atingido pela
decadência, restando prejudicada a análise das demais razões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1419
DF CARF MF
Original